Tribunal: TJSP
Processo: 2124664-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Inadmissibilidade. Não comprovação de que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Não comprovação de eventual insolvência da executada a ensejar a aplicação do artigo 28, §5o do CDC. Decisão mantida. Recurso não provido.